Tribunal: TJDFT
Processo: 0752908-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752908-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na ação declaratória de inexistência de relação jurídica, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo VICENTE LÁZARO ALVES contra o DISTRITO FEDERAL, com vistas a declarar a inexistência de relação jurídico-tributária em relação aos autos de infração no 2.771/2007 e 2.371/2011. Atribuiu o valor da causa a R$ 8.348.941,11 (oito milhões trezentos e quarenta e oito mil novecentos e quarenta e um reais e onze centavos). Custas processuais recolhidas (ID 218501224). Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Recebo a emenda da petição inicial que procedeu ao recolhimento das custas processuais. Presentes os pressupostos processuais e condições de ação, passo à análise do pedido de tutela de urgência. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme bem observa Daniel Amorim Assumpção Neves, “a tutela de urgência é aquela que resolve uma crise do perigo do tempo, ou seja, trata-se de tutela que só será concedida se o juiz estiver convencido que, se tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, a tutela será ineficaz e/ou o seu direito terá perecido.” No que diz respeito à probabilidade do direito, prossegue o ilustre processualista: “O legislador não especificou que elementos são capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2aed. Salvador: ed. JusPodivm, 2017, p. 486 e 500.) Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Do exame da exposição fática trazida na inicial, bem como dos documentos que a acompanham, verifico que não se mostram presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado. Relembro que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Por seu turno, a parte requerente não trouxe elementos concretos de violação aos princípios administrativos ou máculas no bojo do processo aptos a desconstituir, de plano, os autos de infração . Desse modo, em sede de cognição sumária, resta inviável a constatação de provas suficientes das supostas inconsistências apontadas, o que recomenda o indeferimento do pedido in limine. Nessas hipóteses, deve-se privilegiar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Essa a linha de entendimento do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. PROCON. AUSÊNCIA DE RISCO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE. EFETUADO. [...] 2. Diante da inexistência de ilegalidade flagrante, deve-se prestigiar a regularidade do ato administrativo praticado, que goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. 3. Recurso desprovido. (TJ-DF 07119023920208070000 DF 0711902-39.2020.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 02/09/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, necessário reconhecer a imprescindibilidade da prévia citação do réu, respeitando-se o princípio do contraditório efetivo, com a apresentação da contestação para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda. Por essas razões, INDEFIRO a tutela antecipada no modo em que pleiteada, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 e seguintes do CPC. Intimem-se. Citem-se. Irresignado, alega o agravante os documentos colacionais demonstram que em nenhum dos processos administrativos foi chamado a se manifestar da constituição do crédito tributário originados dos autos de infração 2.771/2007 e 2.371/2011. Registra que “não houve a instauração de processo administrativo prévio à inclusão do nome do agravante nas CDA’s que deram origem as execuções fiscais de número 0006311- 44.2010.8.07.0015 e no 0078511-78.2012.8.07.0015, em outras palavras, tem-se que a inclusão do recorrente nas mesmas, se deu de forma repentina (de paraquedas), visto que a parte contrária entendeu por incluir o nome do agravante nas execuções fiscais em referência sem a prévia instauração de procedimento administrativo em seu desfavor”. Diz que a probabilidade do direito se extrai do entendimento jurisprudencial que reconhece a nulidade da inclusão do sócio na CDA sem a instauração prévia do processo administrativo para apuração da responsabilidade tributária, sendo que, no caso, somente a empresa respondeu ao processo administrativo. Menciona que além de sofrer duas execuções fiscais (0006311-44.2010.8.07.0015 e no 0078511-78.2012.8.07.0015), ainda responde por uma execução penal que tem por objeto o cumprimento de pena pelo não pagamento dos autos de infração. Acrescenta que o perigo na demora decorre da possibilidade de ser expedido mandado de prisão em desfavor do agravante, assim como a possibilidade de ocorrer a penhora de seus bens nas execuções fiscais, sem que lhe tivesse sido oportunizado o direito de defesa nos processos administrativos. Pede, assim, a concessão da tutela recursal para que seja obstada a produção de todos os efeitos decorrentes dos autos de infração 2.771/2007 e 2.371/2011, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 67193579). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal). Da leitura dos autos, nesse exame ainda que superficial, não se observa o desacerto na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, não se verifica de plano a ilegalidade nos procedimentos administrativos que ensejaram constituição do crédito tributário decorrente dos autos de infração 2.771/2007 e 2.371/2011. Em verdade, em rápida consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça, verifica-se que as execuções fiscais 0006311-44.2010.8.07.0015 e 0078511-78.2012.8.07.0015 tramitam desde agosto de 2019, de modo que não se justifica a alegada urgência em relação a uma possível constrição de bens do devedor. Logo, não se verifica a probabilidade no direito alegado e muito menos o perigo de dano irreparável. De fato, percebe-se que os pedidos formulados pelo agravante, na verdade, repercutem sobre a matéria de mérito, e que só poderiam ser eventualmente antecipados em caso de robustos elementos que demonstrassem a verossimilhança em suas alegações, o que não ocorre na espécie. Ainda que os efeitos da tutela antecipada busquem imprimir maior efetividade da jurisdição, não se mostra possível promover a própria antecipação da decisão definitiva, porquanto devem ser respeitados os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões objeto do processo de origem, especialmente a existência de relação jurídica entre as partes, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. 2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1754169, 07263129720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de um requerimento antecipatório está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração do contexto fático narrado, o que somente será possível na fase instrutória da ação principal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1696216, 07249880920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, a matéria discutida nos autos demanda melhor instrução probatória, a fim de aferir a legalidade na constituição do crédito tributário ou sua inexigibilidade e eventuais violações aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Nesse ponto, importa registrar que o feito se encontra em fase embrionário e o ente distrital nem sequer exerceu seu direito de defesa. No caso, tenho por prematuro o pedido de antecipação de tutela em sede de agravo para determinar o a suspensão dos efeitos decorrentes dos referidos autos de infração, principalmente porque não demonstrado qualquer ilegalidade cabal nos procedimentos administrativos, e, além disso, em relação à ação declaratória movida na origem, ainda necessita de oportunizar o contraditório e a ampla defesa do agravado. Por consectário, a pretensão deve aguardar a regular instrução do processo na origem, antes de se determinar a adoção de medida gravosa sem substrato probatório inequívoco e sem a devida formação do contraditório. Nada impede, todavia, que no curso do processo originário, diante de maiores evidências, novamente o pedido de tutela de urgência de suspensão dos efeitos dos autos de infração seja solicitado novamente pela parte autora/agravante. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.